Tribunal: TJES
Processo: 0000609-72.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Desacato
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000609-72.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIRESSE GIRARD NOLASCO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Dano qualificado ao patrimônio público e desacato. Suficiência probatória. Palavra de policiais. Semi-imputabilidade. Dosimetria da pena. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 163, parágrafo único, inciso III, e 331, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, à pena de 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de dias-multa e indenização mínima. Consta dos autos que o acusado danificou suportes de lixeiras públicas e desacatou policiais militares durante abordagem, mediante ofensas verbais e ameaça com bloco de pedra.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de dano qualificado e desacato; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase; e (iii) definir a fração adequada de redução da pena em razão da semi-imputabilidade do agente (art. 26, parágrafo único, do Código Penal).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e registros fotográficos, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por confissão parcial do réu, sendo legítima a atribuição de especial valor probatório à palavra dos agentes públicos quando harmônica com os demais elementos dos autos.

4. Inexiste insuficiência probatória apta a ensejar absolvição, pois o conjunto probatório revela-se robusto e coeso, superando o standard necessário à condenação penal.

5. A exasperação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias concretas do delito, notadamente o emprego de objeto contundente em via pública, com risco a terceiros, e a audácia do agente ao ameaçar policiais durante a abordagem.

6. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na sentença, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

7. A fração de redução de 1/2 pela semi-imputabilidade revela-se adequada e proporcional ao grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente, não sendo cabível a aplicação da fração máxima, diante da evidência de discernimento no momento da conduta.

8. A análise de eventual detração penal compete ao Juízo da Execução, não havendo repercussão na fixação do regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000609-72.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIRESSE GIRARD NOLASCO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 13 de março de 2024, por volta das 11h43min, na Avenida Desembargador Demerval Lyrio, no bairro Mata da Praia, nesta capital, o denunciando Giresse Girard Nolasco, agindo de forma livre e consciente, danificou, mediante violência, patrimônio público, bem como desacatou funcionário público no exercício de sua função. Versam os autos que, na data e horário supramencionados, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Mata da Praia, nesta Capital, quando foram informados por populares sobre um indivíduo em situação de rua, o qual estava danificando os suportes de fixação das lixeiras instaladas em vias públicas, bem como estaria ameaçando comerciantes utilizando um bloco de pedra. Diante da situação, os Policiais Militares prosseguiram ao local informado com o intuito de averiguarem a situação, e em lá chegando se depararam com um indivíduo, posteriormente identificado como Giresse Girard Nolasco, que realmente havia danificado algumas lixeiras que estavam instaladas em via pública, e este, ao ser abordado pelos PMs, não acatou a ordem dos Militares e passou a proferir contra eles xingamentos como “seus merdas” e “vai tomar no cu”, além de ameaçar agredir os Policiais com o bloco de pedra que estava em suas mãos. Materialidade comprovada através do laudo de apreensão de fls. 34 (ID nº 40149105). Assim agindo, infringiu o denunciando as normas contidas no artigo 163, parágrafo único, inciso III, c/c artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido julgado procedente. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 331, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, à pena definitiva de 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 64 dias-multa e fixação de indenização mínima no valor de R$ 500,00 em favor do Município de Vitória.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da suficiência probatória para sustentação do édito condenatório e, subsidiariamente, à correção da dosimetria da pena, especialmente, quanto à fundamentação utilizada para exasperação da pena-base, à valoração das circunstâncias judiciais e à fração aplicada em razão da semi-imputabilidade.

No mérito, a pretensão absolutória não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Apreensão — que registrou a apreensão de bloco de pedra utilizado na ação — e, sobretudo, pelos registros fotográficos que evidenciam a danificação dos suportes de lixeiras públicas.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório, notadamente dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, aliados à confissão parcial do acusado.

O policial Thiago dos Santos Leite afirmou em juízo que
“o patrimônio público danificado era o suporte de fixação das lixeiras instaladas nos postes, sendo que ele rompeu esses suportes, deixando algumas lixeiras caídas no chão e outras penduradas”,
esclarecendo, ainda, que tais bens pertencem ao Município .

No tocante ao desacato, o mesmo agente relatou que o réu, durante a abordagem, proferiu expressões como “toma no cu”, “filho da puta”, “vai pra merda”, “quem manda aqui nessa porra sou eu” e “vai se fuder”, dirigidas diretamente à guarnição policial .

O policial Elias Oliveira Ferreira, em harmonia com tal narrativa, declarou que o acusado “proferiu palavras ofensivas e desrespeitosas não só contra os militares, mas também contra comerciantes e populares”, acrescentando que, no momento da abordagem, as ofensas passaram a ser direcionadas especificamente aos policiais .

Os relatos são convergentes, coerentes e desprovidos de contradições relevantes, além de se mostrarem compatíveis com os demais elementos probatórios, não havendo qualquer indicativo de má-fé ou intenção de incriminar indevidamente o acusado.

A jurisprudência consolidada admite a especial relevância da palavra de agentes públicos no exercício da função, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese.

A confissão parcial do réu, ao admitir ter danificado ao menos uma lixeira, reforça o juízo de certeza quanto à autoria delitiva, ainda que tenha alegado não se recordar das ofensas proferidas. Tal alegação isolada não se sobrepõe à prova testemunhal coesa produzida sob o crivo do contraditório.

No que se refere à alegada insuficiência probatória, não se vislumbra fragilidade apta a ensejar absolvição. O conjunto probatório revela-se harmônico e robusto, superando o standard exigido para condenação penal.

Superada a tese absolutória, passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, a defesa questiona a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeira instância fundamentou a exasperação das circunstâncias do crime de dano no fato de o réu ter utilizado um bloco de concreto de aproximadamente 50 cm em plena via pública, em bairro residencial, gerando risco a terceiros.

Tal fundamentação é idônea, pois extrapola a elementar do tipo, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No tocante ao crime de desacato, a audácia do agente em ameaçar os policiais com o objeto contundente, também autoriza o incremento da pena-base.

Portanto, mantenho as penas-base conforme fixadas, por entender que o desvalor da conduta foi adequadamente mensurado.

Na segunda fase, a defesa pleiteia a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, observo que o magistrado já reconheceu referida atenuante, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Na terceira fase, reside o ponto central da controvérsia: a fração de redução pela semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, CP).

O laudo pericial confirmou que o apelante possui transtorno afetivo bipolar e dependência química, o que reduzia sua capacidade de autodeterminação.

O juízo sentenciante aplicou a fração de 1/2 (metade). A defesa postula a fração máxima de 2/3 (dois terços).

Entendo que a fração de 1/2 mostra-se adequada e proporcional.

A escolha da fração de redução deve pautar-se pelo grau de perturbação da saúde mental e pela capacidade de entendimento do agente ao tempo do fato.

No caso concreto, o réu demonstrou discernimento suficiente para selecionar o alvo (patrimônio público) e reagir à abordagem policial com ofensas específicas, o que indica que a perturbação, embora existente, não era limítrofe à inimputabilidade total, justificando a manutenção da fração intermediária.

Inexiste espaço para a aplicação da detração penal neste momento para fins de alteração de regime, uma vez que o regime inicial fixado foi o aberto e o réu já se encontra em liberdade, devendo eventuais cálculos de tempo de prisão provisória serem remetidos ao Juízo da Execução Penal.

Assim, mantenho a sentença em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)